Tribunal: STF
Processo: RE 1500651
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM. LEI ESTADUAL Nº 285, DE 1979. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. FILHA MAIOR E CAPAZ. PECÚLIO POST MORTEM. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÓBITO DO SERVIDOR OCORRIDO EM 2001, NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 285/79 COM A REDAÇÃO DADA PELAS LEIS Nº 1.488/89 E Nº 3.189/99. APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE À DATA DO ÓBITO. ENUNCIADO Nº 340 DA SÚMULA DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 10, X, E 17, IX, DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99. ISENÇÃO QUE ALBERGA TAMBÉM AS AUTARQUIAS. ATUAL REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 76 DO TJ/RJ. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado, consoante enunciado nº 340 do STJ. Não obstante a Lei estadual nº 5.109/07 ter revogado expressamente os dispositivos referentes ao pecúlio post mortem constantes da Lei Estadual nº 285/79, tal disposição não se estende às situações pretéritas em que, pela ordem jurídica vigente à época, os beneficiários já tinham preenchido os requisitos para a fruição do benefício. Natureza indenizatória. Juros e correção monetária. Sucumbência recíproca. Tratando-se de autarquia previdenciária estadual, é indevida a cobrança de custas e de taxa judiciária ao RIOPREVIDÊNCIA, pessoa jurídica de direito público, albergada pela isenção concedida nos termos dos artigos 10, inciso X, e 17, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.350/99. Ademais, a atual redação da Súmula nº 76 desta Corte isenta as autarquias estaduais do recolhimento de taxa judiciária. Além disso, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, não houve antecipação de qualquer valor a ensejar o dever de reembolso imposto à Fazenda Pública. Conhecimento e parcial provimento ao recurso." (e-doc. 81).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 97).



    3. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência), com base na al. “a” do permissivo constitucional, interpôs recurso extraordinário, apontando violação aos artigos 24, inc. XII e § 4º; 40, § 12; 97; 102, § 2º; e 201 da Constituição da República. Afirma não ser devido o pagamento de pecúlio post mortem com base na Lei estadual nº 285, de 1979, após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, porquanto “restou definitivamente afastada a possibilidade de os regimes de previdência próprios dos servidores concederem benefícios diversos daqueles estabelecidos pelo regime geral”. Sustenta, ainda, ser necessária observância à Lei nº 11.960, de 2009, quanto ao índice de correção monetária, uma vez que ainda não há precatório expedido (e-doc. 100).



 



    4. A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 110).



     



    5. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 114). Em juízo de adequação, o Colegiado a quo reformou parcialmente as decisões anteriores, ficando assim redigida a ementa do acórdão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, II DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO PECÚLIO POST MORTEM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960/09. ENTENDIMENTO DA CÂMARA EM CONFRONTO COM AS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS Nº 810 DO STF, 491, 492 E 905 DO STJ. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Orientação do STF, ao apreciar o Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE) sob a sistemática da repercussão geral, pela fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, entendendo inconstitucional a utilização de tal parâmetro para a correção monetária. Observância da decisão quanto à modulação dos efeitos do acórdão no julgamento dos embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito suspensivo pelo Ministro Relator. Entendimento do STJ (Temas nº 491 e 492, REsp nº 1.205.946/SP) no sentido de que a Lei nº 11.960/2009 tem aplicação imediata aos processos em curso quando de sua vigência, sem aplicação retroativa, regendo-se a correção monetária e os juros dos períodos pretéritos pela legislação então vigente. Restou fixada, ainda, tese, pelo STJ, quanto ao Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Determinação de incidência de juros de mora e correção monetária conforme a natureza da condenação, sendo: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Adequação do julgado às matérias pacificadas pelo STF e pelo STJ que se impõe, para aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e para determinar a incidência da correção monetária pelo INPC no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, observado, quanto ao Tema nº 810 do STF o julgamento dos embargos de declaração no RE nº 870.947/SE, quanto à modulação dos efeitos do julgado. Reforma parcial do acórdão em sede de juízo de retratação.” (e-doc. 145; grifos nossos).



    6. Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (e-doc. 158).



    7. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) interpôs novo recurso extraordinário, indicando como violado o art. 102, § 2º, da CRFB. Afirma que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, teve os respectivos efeitos modulados no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, devendo-se aplicar a TR como correção monetária até julho, de 2009. Caso assim não se entenda, esclarece que a questão ainda não está definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal e pede a suspensão do processo até a conclusão dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, paradigma do Tema RG nº 810 (e-doc. 161).



    8. Os autos foram sobrestados, conforme requerido (e-doc. 167). A Terceira Vice-Presidente do TJRJ, depois, proferiu decisão de admissibilidade, asseverando ao final o seguinte:



    “À conta de tais fundamentos, INADMITO o recurso especial de fls. 173/186 e extraordinário de fls. 157/172 quanto a questão do pecúlio post mortem, ressalvada a questão relacionada aos Temas nº 905 do STJ e 810 do STF, em que ficaram prejudicados os recursos e NEGO SEGUIMENTO aos demais recursos de fls. 285/293 e 294/301.” (e-doc. 194).



    9. Contra esse pronunciamento, foram interpostos agravo no recurso extraordinário (e-doc. 208) e agravo interno (e-doc. 207), sendo que este último veio a ser provido pelo Órgão Especial do TJRJ, com o fim de admitir o segundo apelo extremo apresentado (e-doc. 254).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Analiso, primeiramente, o agravo no primeiro recurso extraordinário interposto, relativamente à parte alusiva ao pecúlio post mortem. Para tanto, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Em relação ao pecúlio post mortem, na data do óbito do ex-servidor, 05.10.2001, estava em vigor a Lei Estadual nº 285/79: 



    Art. 26 - As prestações asseguradas pelo IPERJ, previstas na forma desta lei e da legislação específica, consistem em benefícios, assistência financeira e serviços a saber:



    (...)



    III - quanto aos beneficiários em geral: 



    1 - pecúlio post mortem; 



    (...) 



    Art. 45 - Além da pensão, deixará o segurado um pecúlio post-mortem correspondente a 5 (cinco) vezes o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito. 



    § 1º - O pecúlio será pago a um ou mais beneficiários designados livremente pelo próprio segurado no IPERJ e, na falta desta designação, pela ordem de preferência seguinte: 



    1) - à esposa ou ao esposo sobrevivente, desde que não esteja separado de fato por mais de 2 (dois) anos, separado judicialmente, desquitado e divorciado, com ou sem direito à pensão alimentícia ou outro auxílio arbitrado em Juízo, na data do óbito do segurado: 



    2) aos filhos de qualquer condição, em partes iguais; 



    3) à companheira ou ao companheiro, que tiver direito à pensão; 



    4) aos pais, ou ao pai ou à mãe; § 2º - A designação de beneficiários poderá ser feita ou alterada a qualquer tempo, em processo especial perante o IPERJ, nele se mencionando o critério da divisão no caso de serem diversos os beneficiários. 



    Art. 46 - Decairá do direito ao recebimento do pecúlio post-mortem, no todo ou em parte, aquele que não se habilitar no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do falecimento do segurado. 



    Parágrafo único - Decorrido o prazo de decadência, o valor do pecúlio não pago será redistribuído aos que a ele se habilitarem no referido prazo.



    Esclareça-se que a redação dada ao artigo 201 da CF pela EC nº 20/98 não impediu a instituição ou afastou a manutenção de benefícios com o objetivo de cobrir o evento morte. 



    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 



    I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 



    II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 



    III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 



    IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; 



    V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 



    Este dispositivo é aplicável aos servidores públicos por força do § 12 do artigo 40 da CF e, de acordo com sua redação, não é possível concluir pela não recepção da Lei Estadual nº 285/79, que em seu artigo 26, III, nº 1, previa o pecúlio post mortem. 



    Cumpre ressaltar que, posteriormente, o Decreto Estadual nº 32.725/03, que regulamentou o referido benefício à luz da nova ordem constitucional, trouxe em seus consideranda a expressa menção de sua manutenção, conforme se depreende do seguinte excerto: 



    (...) Considerando a obrigação do Estado em zelar pela manutenção dos benefícios assistenciais previstos na Lei nº 285, de 3 de dezembro de 1979, e o grande número de processos de pecúlio post mortem paralisados, acarretando a necessidade urgente de uniformização dos critérios para solução dos respectivos pagamentos; e Considerando que a Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, não tem o condão de revogar dispositivos da Lei Estadual nº 285, de 3 de dezembro de 1979, que, enquanto não revogados por norma constitucional federal ou por nova lei estadual, continuará produzindo efeitos e gerando direitos e obrigações; (...) 



    Registre-se, ainda, que, no âmbito estadual, a extinção do pecúlio só ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 5.109/07: 



    Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições dos arts. 1º ao 7º; art. 26, I, II, itens 2 e 3, III; arts. 27 e 28; arts. 41 e 42; art. 45 a 58 da Lei nº 285, de 3 de dezembro de 1979. 



    Saliente-se, ainda, que o regramento inserto no artigo 5º, da Medida Provisória nº. 1.723/1991, convertida, posteriormente, na Lei nº 9.717/1998, a qual introduz regras gerais para organização dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos Municípios, embora, a princípio, incidente à hipótese, porquanto seu advento precede o óbito, em nada prejudica a ilação erigida, porquanto ausente contradição entre a norma inserta no artigo 26, III, da Lei Estadual nº 285/1979 e a disposição contida no artigo 18 da Lei nº 8.213/1991, produzindo o primeiro, de forma plena, seus efeitos. 



    Ademais, o ex-segurado contribuiu, durante anos, para assegurar a percepção do benefício pretendido. 



    Assim tem decidido este Tribunal:



    (...)



    Dessa forma, necessário o reconhecimento do direito adquirido da Apelante, habilitada no prazo legal (peça 00010), à percepção das verbas referentes ao pecúlio post mortem, que, conforme o disposto no artigo 45 da Lei Estadual nº 285/79, deve corresponder a 5 (cinco) vezes o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito.” (e-doc. 81, p. 6-12).



    11. Como se pode notar, a apreciação do primeiro recurso extraordinário, no ponto, demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa, a atrair o óbice do verbete nº 280 da Súmula do STF.



    12. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 995.292-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/03/2017, p. 24/04/2017; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 285/79. AUXÍLIO-FUNERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.4.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos legais e sobre o direito da ora agravada ao recebimento do benefício denominado pecúlio post mortem, previsto nos arts. 26 e 45, da Lei Estadual nº 285/79, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 776.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; grifos nossos).



    13. Para a análise da correção monetária a ser aplicada, colaciono o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado em juízo de adequação:



    “O acórdão embargado reformou, em juízo de retratação, apenas quanto aos juros de mora e correção monetária, o aresto que reconheceu o direito da ora embargada ao pagamento do pecúlio post mortem, benefício de natureza indenizatória equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito, conforme o disposto no artigo 45 da Lei Estadual nº 285/79. 



    O aresto foi expresso ao afirmar que o STF decidiu, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema nº 810, objeto do RE nº 870.947/SE, ser inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 



    Além disso, o julgado ressaltou claramente o entendimento fixado pelo STJ, quanto ao Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, quanto à correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, sujeitando-se as condenações de natureza previdenciária à incidência do INPC, para fim de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei nº 8.213/91, incidindo os juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança pela aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Não se justifica a aplicação da TR como índice de correção monetária, sob o fundamento de que estão pendentes de julgamento, pelo Pretório Excelso, os embargos de declaração opostos nos autos do RE nº 870.947/SE, aos quais o Ministro Relator LUIZ FUX atribuiu efeito suspensivo.” (e-doc. 158, p. 4; grifos nossos).



    14. Quanto ao segundo recurso extraordinário, relacionado ao índice de correção monetária a ser adotado, verifica-se que o Colegiado de origem aplicou a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 810, decidindo, entretanto, pela aplicação do INPC, divergindo o recorrente apenas no tocante ao índice a ser aplicado.



    15. Em que pese não constar da mencionada tese o índice de correção a ser aplicado a condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (tendo havido o afastamento da TR como medida adequada a capturar a variação de preços), é fato que, no julgamento do leading case referente a essa tese, foi decidido que tal índice deve ser o IPCA-E a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema (RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017). 



    16. No caso dos autos, contudo, o Tribunal a quo, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, entendeu que haveria legislação infraconstitucional específica sobre o índice de correção monetária a ser utilizado para a atualização dos débitos de natureza previdenciária.



    17. Desse modo, também somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que, como exposto anteriormente, é inviável no campo extraordinário.



    18. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões relacionadas ao tema: RE nº 1.306.805/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; RE nº 1.390.643/ES, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/08/2022, p. 22/08/2022; RE nº 1.404.791/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/10/2022, p. 27/10/2022; RE nº 892.995/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/05/2022, p. 31/05/2022; RE nº 1.383.477/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    21. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no primeiro recurso extraordinário (e-doc. 208) e nego seguimento ao segundo recurso extraordinário (e-doc. 161), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando a sucumbência recíproca e o fato de não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator